Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725418-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. A. G. M. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão de ID 162354144 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.A.G.M., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Afirma, em suma, que a decisão é irreversível; que não há perigo de dano à vida ou à saúde; a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 48316465). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência em unidade de terapia intensiva pediátrica de criança, para suporte respiratório. Ademais, a internação é imprescindível diante da informação contida no laudo de ID 162351322 de que o quadro é urgente. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora